Tribunal: TJES
Processo: 5004164-76.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004164-76.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RECORRIDO: ELIZABETH SANTIAGO DE MORAES e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004164-76.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A

RECORRIDOS:
ELIZABETH SANTIAGO DE MORAES, LUCIMAR JOSE ELIAS DE LUCA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A em face de sentença (id 6305718) que julgou a ação totalmente procedente, nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Requerida no pagamento aos Autores de indenização securitária decorrente de óbito, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil), corrigido monetariamente desde a data do requerimento administrativo (27/04/2023) e acrescido de juros legais a contar da citação.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a improcedência da pretensão autoral, argumentando que o segurado agravou de modo intencional o risco do contrato, fato este que exclui quaisquer obrigações da seguradora, de acordo com as condições gerais do contrato e da legislação vigente.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e que as contrarrazões são tempestivas.

Apesar da recorrente solicitar o efeito suspensivo ao recurso, entendo que este não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Após análise detida das alegações das partes e das provas produzidas durante a instrução processual, entendo que a sentença recorrida não merece reforma.

Como exaustivamente apontado
pelo juízo
a quo
,
é pacífico o entendimento da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, de que
a mera embriaguez do segurado e a ausência de carteira de habilitação não são causas excludentes do dever da recorrente
de pagar a indenização prevista no contrato de seguro de vida pactuado pelo filho dos recorridos.

Colhe-se da fundamentação da sentença:

“Não obstante a prova coligida seja bastante para assegurar que o falecido, filho dos Autores, conduzia veículo sob efeito do álcool quando do momento do acidente, potencializando o risco do resultado danoso, a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização permanece inalterada segundo entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula nº 620, STJ: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida.
[...]

Ademais, a ausência de habilitação não é causa, por si só, de eximir a seguradora ao pagamento da indenização securitária, sendo necessária a comprovação de que ela foi motivo determinante do sinistro, cuja caracterização depende de prova da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente.[...]
Não houve nenhuma comprovação pela Requerida de que a conduta da vítima foi determinante para a ocorrência do dano, assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Era imprescindível comprovar a conduta praticada pela vítima e o nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso
. Uma vez que, como é sabido, a ausência de habilitação, por si, não implica necessariamente a presunção de falta de habilidade. [...]

Nesse contexto, faz-se mister o acolhimento da pretensão indenizatória decorrente do óbito em comento, uma vez que coberto pela vigência e garantia contratuais.”

Frise-se que a recente decisão do STJ apontada pela própria parte recorrente, em razões recursais, é favorável à pretensão autoral, estando em total consonância com os fundamentos jurídicos adotados pelo juízo de origem:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. SUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AVALIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a embriaguez do segurado e até mesmo a excessiva velocidade do veículo sob sua condução não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo
, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo legal de carência.1.1. O entendimento, ratificado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do EREsp n. 973.725/SP (Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018) e, mais recentemente, no julgamento do REsp n. 1.999.624/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/09/2022, acórdão pendente de publicação),
encontra-se sedimentado na nota n. 620 da Súmula de Jurisprudência do STJ,
segundo a qual "[a] embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 2. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal local oferece fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.2.1. No caso concreto, o julgamento amparou-se na firme jurisprudência do STJ sobre a matéria, sendo descabido exigir da Corte estadual que examine com aprofundamento de detalhes todas as circunstâncias em que se deu o acidente, como a velocidade na qual o segurado conduzia seu automóvel e a inexistência de outros veículos no local, elementos cuja aferição não se mostra relevante para alterar o resultado do julgamento. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).3.1. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos de prova, concluiu que
a seguradora não demonstrou a existência de nexo de causalidade entre a embriaguez do segurado e o acidente de trânsito, tampouco comprovou o agravamento do risco em razão dessa circunstância
. 3.2. A revisão desse entendimento exige incursão sobre elementos de fato e de provas dos autos, vedada na instância especial a teor do que orienta a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1817854 RS 2017/0028009-8, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)

Dessa forma, sem maiores delongas, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)